Tribunal: TJMT
Processo: 1022257-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Parcelamento das custas processuais. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento integral das custas processuais. O agravante requereu a reforma da decisão para concessão do benefício, ao menos de forma parcial, com possibilidade de parcelamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) estabelecer se é possível o parcelamento das custas processuais como medida alternativa diante da ausência de prova de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam a falta dos pressupostos legais.
4. A prova dos autos evidencia patrimônio considerável (imóveis urbanos e rurais) e inconsistência temporal do vínculo laboral (registro na CTPS na mesma data do ajuizamento), sem demonstração de despesas essenciais que inviabilizem o pagamento das custas, o que afasta a hipossuficiência integral.
5. Diante do elevado valor das custas e para assegurar a inafastabilidade da jurisdição, é adequada a autorização de parcelamento nos termos do art. 98, § 6o, CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para conceder o parcelamento das custas processuais.
Tese de julgamento: 1. “A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que indiquem capacidade contributiva”. 2. “O parcelamento das custas processuais é admissível como medida alternativa para viabilizar o acesso à justiça diante da ausência de comprovação de pobreza absoluta”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno n. 1047917-52.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019796-06.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022257-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BRESSAN - CPF: 496.432.581-49 (AGRAVANTE), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Parcelamento das custas processuais. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
pessoa física
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento integral das custas processuais. O agravante requereu a reforma da decisão para concessão do benefício, ao menos de forma parcial, com possibilidade de parcelamento.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (
ii
) estabelecer se é possível o parcelamento das custas processuais como medida alternativa diante da ausência de prova de hipossuficiência.

III.
Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica da pessoa natural é
relativa e
pode ser afastada quando os autos revelam a falta dos pressupos
tos legais
.

4.
A prova dos autos evidencia patrimônio considerável (imóveis urbanos e rurais) e inconsistência temporal do vínculo laboral (registro na CTPS na mesma data do ajuizamento), sem demonstração de despesas essenciais que inviabilizem o pagamento das custas, o que afa
sta a hipossuficiência integral
.

5.
Diante do elevado valor das custas e para assegurar a inafastabilidade da jurisdição, é adequada a autorização de parcelamento nos termos do art. 98, § 6o, CPC
.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido
para conceder o parcelamento das custas processuais
.

Tese de julgamento
: 1. “
A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que indiquem capacidade
contributiva
”. 2. “O parcelamento das custas processuais é admissível como medida alternativa para viabilizar o acesso à justiça diante da ausência de comprovação de pobreza absoluta”.

Dispositivos relevantes citados
: C
PC,
arts
. 98, § 3o, e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Agravo Interno n. 1047917-52.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025
;
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019796-06.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
contra decisão proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial
n. 1005913-75.2025.8.11.0037, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil (ID 199759652, na origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de ser formalmente proprietário de imóveis urbanos e rurais, todos os seus bens e rendimentos estão penhorados em razão de execução judicial (
PJe
1o grau, n. 1007659-12.2024.8.11.0037), o que inviabiliza qualquer disponibilidade finance
ira para o custeio do processo.

Alega que a decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que o agravante possui patrimônio de alto valor, sem, contudo, considerar que tais bens estão vinculados a ordens judiciais de penhora.

Aduz que, ao indeferir o benefício sem analisar adequadamente as provas apresentadas – como declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e comprovantes de penhora – o Juízo singular violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Defende que a presunção de veracidade da declaração de pobreza deve prevalecer na ausência de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

Afirma, ainda, que, após o bloqueio de seus rendimentos, passou a exercer atividade como vigilante, auferindo salário mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), quantia incompatível com o pagamento das custas processuais exigidas.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, a existência de patrimônio, especialmente quando indisponível, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade judiciária.

Com essas considerações, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a concessão liminar de efeito ativo, para que seja imediatamente suspensa a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita, garantindo-se o regular prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pleiteia o provimento definitivo do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de ser deferido o benefício da gratuidade. Alternativamente, requer o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo da continuidade regular da tramitação da ação originária.

O recurso é tempestivoediz respeito, exclusivamente, sobre a gratuidade, razão pela qual não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo101, § 1o, do Código deProcessoCivile entendimento deste Sodalício(TJMT, N.U 1015793-21.2021.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara deDireito Privado, j. 14/07/2024,DJE 14/07/2024).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(ID
299182373
).

Em contrarrazões
, o agravado se manifesta pelo “
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO, e o seu consequente e total IMPROVIMENTO, para que seja mantida integralmente a decisão combatida
”
(ID
304498873
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS ANTÔ
NIO BRESSAN
ajuizou

Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial
em
desfavor
de

ÁLVARO MENEZES
, pleiteando, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID
195591244
, na origem).

O Juízo singular determinou a intimação do autor para apresentar documentos comprobatório
s da alegada hipossuficiência –
tais como
:
declaração de imposto de renda, carteira de tra
balho, holerites, entre outros –
, advertindo que a ausência de comprovação ensejaria o indeferimento
do benefício, nos termos do artigo
99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 198284578, origem).

Após analisar a documentação apresentada
,
o Juízo
a quo
proferiu decisão, indeferindo o pleito da gratuidade
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Analisando os autos, entendo que é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.

Em que pese o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5o e 6o da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, embora a parte autora tenha alegado na exordial que não possui condições financeiras, pela análise dos documentos apresentados, denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição, em especial a declaração de IR acostada no id. 198447767 demonstrando que possui imóveis urbanos e rurais nesta cidade, onde é de conhecimento que possui alto valor de comercialização.

Ademais, coincidentemente a ação foi ajuizada em
28.05.2025
desprovida de cópia da CTPS e somente após a decisão de id. 198284578, o autor juntou aos autos cópia de tal documento com uma única anotação de emprego, cujo início se deu
em 28.05.2025
. Sem contar que o requerido se antecipou no feito, juntando contestação (id. 198412846) onde refuta as alegações de hipossuficiência do autor, bem como traz indicativos de que o exercício da função de vigilante é incompatível até mesmo com a sua condição psicológica conforme atestados médicos juntados no id. 198412846.

Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte autora, não há como ser deferido o pedido, de modo que
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Assim,
determino
o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.
[...]
”

(ID

199759652
, na origem).

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após
detida análise dos autos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
conforme expressamente estatui o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural, de tal forma que a probabilidade do direito é requisito necessário para o seu deferimento.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa
” (Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015).

Destarte, o benefício da gratuidade não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de hipossuficiência ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sob pena de banalizar o instituto da gratuidade da justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam do benefício.

No caso concreto, embora o agravante alegue que todos os seus bens e rendimentos estejam indisponíveis em razão de penhoras, e que aufira renda modesta no exercício da função de vigilante, os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Com efeito, a declaração de imposto de renda revela a existência de patrimônio considerável, composto por imóveis urbanos e rurais de elevado valor comercial
(ID
198447767
, na origem)
.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o vínculo empregatício juntado aos autos
(ID
198447765
, na origem)
foi registrado exatamente na data do ajuizamento da ação, circunstância que, somada à inexistência de comprovação de rendimentos anteriores e à ausência de documentos que evidenciem que a atividade de vigilante seja a única fonte de renda, fragiliza a robustez da prova apresentada.

Essa coincidência temporal, aliada à falta de demonstração de despesas essenciais que comprometam integralmente a renda declarada, afasta a convicção quanto à alegada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Assim, a
existência de patrimônio de alta monta, ainda que penhorado, somada à inconsistência temporal dos documentos apresentados, revela que
não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
, razão pela qual
não há como reconhecer o direito à concessão integral da gratuidade da justiça
.

Todavia
, considerando-se o elevado valor da causa e, por conseguinte, o montante das custas processuais, bem como a necessidade de se assegurar o amplo acesso à jurisdição,
é possível acolher
,
de forma parcial
,
o pleito recursal,
no sentido de
autorizar o parcelamento das custas processuais
, na forma do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Essa
medida, além de compatibilizar o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade do litigante de arcar com os encargos do processo, mostra-se adequada diante das peculiaridades do caso.

A propósito, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SALÁRIO BASE DIVERGENTE DA RENDA EFETIVAMENTE PERCEBIDA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. PARCELAMENTO DO PREPARO AUTORIZADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Diante da inexistência de prova suficiente de incapacidade total, mas considerando o impacto das custas no orçamento do Recorrente, é cabível o parcelamento do preparo recursal, conforme autoriza o art. 98, § 6o, do CPC
. [...]
O parcelamento do preparo recursal é
medida
adequada quando o valor das custas representa ônus significativo
,
ainda que não comprovada a hipossuficiência absoluta
. [...]
” (TJMT, Agravo
Interno
n. 1047917-52.2024.8.11.0041,
Rel. Desa.
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j. 07/08/2025,
DJE 07/08/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS EM SENTIDO
CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A decisão agravada garantiu o parcelamento das custas processuais, nos termos do §6o do artigo 98 do CPC, como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e o dever de arcar com os encargos processuais quan
do ausente a hipossuficiência.
Ausente comprovação efetiva da alegada incapacidade econômica, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça. [...] Tese de julgamento: [...]
A concessão de parcelamento das custas
, prevista no art. 98, §6o, do CPC,
constitui medida legítima para garantir o acesso à justiça em situações de limitação econômica
,
ainda que não configurada a hipossuficiência plena
.
[...]
” (
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1019796-06.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
01/08/2025, DJE 01/08/2025
– grifo nosso
)
.

Assim, não restando comprovada a efetiva hipossuficiência econômica, mostra-se inviável a concessão integral da
gratuidade da justiça.
No entanto
, diante do elevado valor das custas e visando assegurar o acesso à jurisdição,
impõe-se o deferimento do pedido alternativo formulado
,
para autorizar o parcelamento
, medida que concilia a responsabilidade do litigante com a efetividade do processo.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
,
tão somente para
autorizar o parcelamento das custas processuais em
6 (
seis
)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo o primeiro pagamento ocorrer no prazo de quinze dias, sob pena de incidência das
consequências previstas no artigo
290 do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025